Tribunal: TJPA
Processo: 0004228-46.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004228-46.2017.8.14.0005

APELANTE: ALEX BRUNO SILVA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004228-46.2017.8.14.0005

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA

APELANTE: ALEX BRUNO SILVA DE CARVALHO

ADVOGADO: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES – OAB/PA 19656

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR: RICARDO DE SOUZA BARBOZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-servidor contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração a Cargo Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade de seu pedido de exoneração, sustentando ter sido coagido a assiná-lo após a revogação de sua licença para tratar de interesses particulares, em contexto de perseguição pela gestão municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de ato administrativo de exoneração a pedido exige a comprovação do vício de consentimento;

4. A licença para tratar de interesses particulares é ato discricionário e precário, podendo a Administração revogá-la a qualquer tempo por motivo de conveniência e oportunidade, como a necessidade de serviço, não havendo direito adquirido à sua manutenção pelo prazo integral;

5. As provas testemunhais produzidas nos autos não indicam que o pedido de exoneração foi assinado sob coação ou motivado por atos persecutórios, mas sim que decorreu de livre opção do servidor por manter vínculo empregatício.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A anulação de pedido de exoneração de servidor público exige a comprovação do vício da vontade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEX BRUNO SILVA DE CARVALHO, objetivando a reforma da sentença (Id. 13732743) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, que julgou improcedente a Ação de Reintegração a Cargo Público c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Nas razões recursais (Id. 13732771), o apelante arguiu que exerceu o cargo de Guarda Municipal de Altamira e, após sofrer perseguições por parte do Secretário Administrativo do Município, foi induzido a erro e coagido a assinar pedido de exoneração, sem o devido conhecimento do teor do documento. Sustentou que as alegações são comprovadas pela prova testemunhal produzida nos autos. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 13732778
).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 16000246), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência, ou não, de vício da vontade apto a configurar a nulidade do pedido de exoneração de cargo público.

Na exordial (Id. 13732710), o autor alegou que exercia o cargo efetivo de Guarda Municipal em Altamira desde 2008 e, em outubro de 2014, obteve licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de dois anos. Em março de 2016, antes do término do prazo, a Administração Pública revogou a licença, sob a justificativa de necessidade do serviço, informando que o servidor deveria participar de um curso de formação de guardas municipais. No entanto, a motivação do ato foi falsa, uma vez que o referido treinamento jamais foi realizado, mas se tratou de um ardil utilizado pela gestão municipal para forçar o retorno imediato ao cargo do servidor regularmente licenciado. Aduziu que, diante da impossibilidade fática de retomar as atividades naquele momento e sob o constrangimento imposto pela urgência do suposto curso, foi compelido a solicitar sua exoneração em 17 de março de 2016.

Foram juntadas aos autos a portaria de concessão de licença para tratar de interesse particular (Id. 13732711) e a portaria de revogação (Id. 13732711), bem como o decreto de exoneração, a pedido, da parte autora (Id. 13732712, p. 2).

Em audiência (Id. 13732748 e seguintes), o autor afirmou que assinou o pedido de exoneração devido a pressão e atos persecutórios do Secretário de Administração, após sua licença sem vencimento haver sido revogada pela gestão, com fundamento na necessidade de participação em um curso de formação que nunca ocorreu. Informou, também, que durante o período da licença exerceu emprego na iniciativa privada.

A testemunha Gilvan Sousa Silva, Guarda Municipal de Altamira, em depoimento (Id. 13732756 e Id. 13732757), declarou que o autor foi procurado, mais de uma vez, por agentes da guarda municipal, que teriam apresentado ao autor um documento para ser assinado, tendo a testemunha atuado como motorista em uma das referidas diligências.

A testemunha Daniele de Freitas Amaral dos Santos, ex-Guarda Municipal de Altamira, em depoimento (Id. 13732760), afirmou que participou de diligências para entregar ao autor um documento de notificação referente à revogação de sua licença para tratamento de assunto particular, não possuindo conhecimento sobre documento de pedido de exoneração.

A testemunha Adson Duarte dos Santos, Guarda Municipal, afirmou que o autor, durante o período da licença sem vencimento, manifestou interesse em deixar o cargo público para permanecer no vínculo empregatício que, à época, se mostrava financeiramente mais vantajoso (Id. 13732763). Declarou, também, não possuir conhecimento sobre perseguição sofrida pelo autor (Id. 13732764).

A testemunha Marcos Agostinho Abreu Lopes, também Guarda Municipal, declarou que o curso de formação em armamento e munição não ocorreu, porém foram convocados todos os agentes que se encontravam em licença, incluindo o autor (Id 13732766).

Desse modo, os elementos de prova constantes dos autos não evidenciam o vício da vontade, não restando comprovado que o autor tenha assinado o pedido de exoneração sob qualquer forma de coação ou grave ameaça, e sim que, considerando o contexto econômico da época, fez sua livre opção pela exoneração, diante da impossibilidade de conciliar o cargo público com o emprego que mantinha na iniciativa privada.

Cabe observar que a licença para tratar de assuntos particulares possui natureza de ato discricionário e precário, podendo ser revogada a qualquer tempo pela Administração por motivos de conveniência e oportunidade, tais como a necessidade do serviço, não gerando direito adquirido à permanência no afastamento durante o prazo integral de dois anos.

Portanto, a ausência de realização do treinamento que motivou a revogação das licenças, não apenas a do autor, mas também de outros guardas municipais, não configura, por si só, a nulidade do ato administrativo.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, com suspensão da cobrança em razão de ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026